Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-02.2015.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001977-02.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ALEXSANDRA MARINA DE MATTOS - CPF: 020.449.331-52 (APELANTE), SIRLANE FREITAS SOUZA - CPF: 021.443.591-13 (APELANTE), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRA MARINA DE MATTOS - CPF: 020.449.331-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONFIGURADA – FUNÇÃO PÚBLICA VERIFICADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É um saber público e notório, que o Ministério Público possui legitimidade, para promover a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em função de Enriquecimento Ilícito, consoante pode ser constatado no art. 17 da Lei nº 8.429/92. “Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.”. Desta forma, restando evidente o enriquecimento ilícito, auferido em razão da função pública, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que a propositura da Ação Civil Pública de Improbidade é prerrogativa do Órgão. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SIRLANE FREITAS DE SOUZA
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em razão de Enriquecimento Ilícito, identificada pela numeração única: 0001977-02.2015.8.11.0040, movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou procedente o pedido inicial reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa que importaram em enriquecimento ilícito pelas requeridas, nos termos do art. 9º, da Lei 8.429/92, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Ainda, condenou as rés a perda do valor acrescido ilicitamente ao patrimônio das mesmas, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; multa civil em benefício do Município de Sorriso/MT, mais adequada ao caso, fixando-a em 02 (duas) vez o valor auferido ilicitamente, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo a metade para cada uma das requeridas; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritária, pelo prazo de 05 (cinco) anos, corrigidos desde o ajuizamento da ação e com juros desde a citação, por ser mais justa e equânime (ID: 3367472).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 3367472, 3367473, 3367474, 3367475, 3367476 e 3367478), preliminarmente a ilegitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não foi do município, sendo na realidade prejuízo da Sra. Lucilene do Livramento Marinho. Assim, alega que não pode o Ministério Público requerer o ressarcimento de um eventual prejuízo de um particular aos cofres públicos, pois foge de sua competência constitucional.

Continua afirmando que, inexistiram prejuízos ao Erário Público, caso houvesse algum prejuízo assevera que apenas a Sra. Lucilene do Livramento Marinho, que seria parte legitima para pedir seu ressarcimento.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora objurgada, decidindo pela total improcedência do reconhecimento prática de atos de improbidade administrativa que, supostamente, importaram em enriquecimento ilícito pelas requeridas, expurgando, também todas as condenações impostas.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 3367479, 3367480, 3367481, 3367483, 3367484 e 3367485), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, onde se manifestou pelo conhecimento do presente Apelo, não acolhimento da preliminar e no mérito pelo desprovimento (ID: 31751994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SIRLANE FREITAS SOUZA
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, onde o Juízo de Origem julgou procedente o pedido inicial reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa que importaram em enriquecimento ilícito pelas requeridas, nos termos do art. 9º, da Lei 8.429/92, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Ainda, condenou as rés a perda do valor acrescido ilicitamente ao patrimônio das mesmas, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; multa civil em beneficio do Município de Sorriso/MT, mais adequada ao caso, fixando-a em 02 (duas) vez o valor auferido ilicitamente, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo a metade para cada uma das requeridas; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritária, pelo prazo de 05 (cinco) anos, corrigidos desde o ajuizamento da ação e com juros desde a citação, por ser mais justa e equânime (ID: 3367472).

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, arguindo de que as requeridas, se utilizando dos cargos públicos que exerciam e do acesso que tinham as autorizações para procedimentos cirúrgicos, falsificaram uma autorização de cirurgia de abdominoplastia à paciente LUCILENE DO LIVRAMENTO MARINHO, a qual seria realizada por convênio entre o Município de Sorriso e o Hospital Dia, exigindo o pagamento para si do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incorrendo em enriquecimento ilícito.

Após o recebimento e citação, as Requeridas apresentaram defesa, alegando a não aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos e aduzindo em síntese a inexistência de prejuízo ao Erário, o mesmo fundamento utilizado no presente Recurso de Apelação.

Posteriormente, com o regular tramite do feito, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, a qual insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

Antes, porém, se faz necessário salientar que a preliminar arguida (ilegitimidade ativa do Ministério Público), se confunde ao mérito recursal (ausência de danos ao Erário).

Inobstante, passo a análise da preliminar juntamente com o mérito recursal.

A princípio, sabe-se que receber qualquer vantagem econômica indevida direta ou indiretamente, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade em entidade pública, acarreta em enriquecimento ilícito.

Tal entendimento, é disposto no art. 9º, inciso I a XXII, da Lei nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa),
in verbis:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.”

Aliás, cito a doutrina de Marino Pazzaglini Filho, que expõe o seu entendimento de que
“nenhuma das modalidades (deste artigo 9.°) admite a forma culposa; todas são dolosas. É que todas as espécies de atuação suscetíveis de gerar enriquecimento ilícito pressupõem a consciência da antijuridicidade do resultado pretendido.
Nenhum agente desconhece a proibição de se enriquecer às expensas do exercício da atividade pública ou de permitir que, por ilegalidade de sua conduta, outro o faça. Não há, pois, enriquecimento ilícito imprudente ou negligente. De culpa é que não se trata
".

É um saber público e notório, que o Ministério Público possui legitimidade, para promover a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em função de Enriquecimento Ilícito, consoante pode ser constatado no art. 17 da Lei nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa),
ipsis litteris
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.”

Neste interim, destaco que a legislação vigente, respectivamente, no art. 2º da Lei nº 8.429/92, define como agente público,
“todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
”.

No presente caso, em análise aos documentos encartados aos autos, tem-se de maneira inequívoca, que as Requeridas ora Apelantes, exerciam funções públicas quando os fatos narrados pelo Ministério Público ocorreram, bem como que a mesmas se utilizando dessa condição, obtiveram vantagem ilícita.

Desta forma, restando evidente o enriquecimento ilícito, auferido em razão da função pública, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público, uma vez que a propositura da Ação Civil Pública de Improbidade é prerrogativa do Órgão.

A propósito, este Sodalício já apreciou caso análogo, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; ILEGITIMIDADE PASSIVA; PRESCRIÇÃO; LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL - REJEITADAS – MÉRITO – APROPRIAÇÃO DE VALORES QUE DEVERIAM SER DESTINADOS A PROJETO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O CONVENCIMENTO PELA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 - DJe data:05/12/2013). 2 - O Ministério Público é legitimado para a propositura da ação de improbidade administrativa, amparado no art. 129, III, da Constituição Federal conjugado com o art. 25 da Lei nº 8.625/93, que permite a utilização de ação civil pública para a proteção do patrimônio público, e com o art. 17 da Lei nº 8.429/92, visando a aplicação das sanções previstas neste diploma legal e o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo Erário. 3 - o prazo prescricional para a responsabilização por atos de improbidade administrativa é quinquenal, consoante art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa. Assim, considerando que os fatos ocorreram entre os anos de 2000 e 2003 e a ação foi distribuída em 2006, não decorreu o prazo prescricional. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 852.475/SP em sede de repercussão geral, dando origem ao Tema 897 do STF, concluindo que: “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 4 - Para que seja admitida a litispendência é preciso que as ações sejam idênticas, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não sendo o caso dos autos, não há que se falar em litispendência, tampouco no reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual – alegada pelos mesmos motivos. 5 - Diante da independência das esferas de responsabilização, mostra-se indevido o sobrestamento da ação civil pública em virtude do ajuizamento de ação penal sobre os mesmos fatos. 6 - De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.429/92, a Lei de Improbidade aplica-se àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie de qualquer forma direta ou indireta. 7 - A má-fé é premissa do ímprobo. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, traduz a falta de boa-fé, a desonestidade, que revestem o elemento subjetivo do tipo. Provada a prática ímproba neste contexto e o dano ao Erário, a penalidade se impõe e a baliza é gravidade da lesão. (TJ-MT - APL: 00084094920068110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/09/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/09/2019)”

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada, uma vez que inexistiu qualquer equívoco, tendo sido devidamente fundamentada e prolatada em observância aos preceitos legais vigentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, em consonância ao Parecer Ministerial (ID: 31751994).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021